Tribunal: STF
Processo: ARE 1018970
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Acidente do trabalho. Início de contagem de prazo prescricional. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Incidência da Súmula 279. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6.Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.